Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDONEO. EXCLUSÃO. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MODIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Exclui-se a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando não houver qualquer fato apto extraordinário e fora do comum ao tipo penal a justificar o incremento da pena-base.
2. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
3. Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, em que pese a presença da reincidência, apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, de modo que, observando o quantum de pena aplicado, o regime apropriado para início do cumprimento da pena é o semiaberto.
4. A indenização em matéria criminal deve ser mínima, podendo, a vítima, caso queira, buscar a sua complementação na esfera cível. Sentença reformada para minorar a compensação em danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. Recurso conhecido e provido.